Tribunal: TJSP
Processo: 2222005-66.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e corrupção de menores. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, porquanto inocente e genitor de filhos menores que dele dependem para subsistência. Requer, ainda, a nulidade do auto de prisão em flagrante, diante da contradição no depoimento dos

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e corrupção de menores. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, porquanto inocente e genitor de filhos menores que dele dependem para subsistência. Requer, ainda, a nulidade do auto de prisão em flagrante, diante da contradição no depoimento dos policiais, aduzindo, por derradeiro, a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que custodiado há mais de 90 dias, sem que tenha sido reavaliada a manutenção de sua prisão. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado, porquanto a autoridade coatora reavaliou a custódia do paciente há menos de 2 meses, a qual também já foi reanalisada por esta relatoria, em recente julgamento do habeas corpus no. 2139266-36.2021.8.26.0000, que denegou a ordem. Ademais, devidamente realizada a audiência de instrução, debates e julgamento, restando pendente apenas diligências requeridas pelas partes e a apresentação de memoriais. No que concerne às alegações sobre a inocência do paciente ou eventuais contradições nos depoimentos dos policiais, é certo que tais apreciações demandam dilação probatória, cabendo ao magistral a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, se a versão defensiva deverá prevalecer, o que torna intangível qualquer análise por esta relatoria. Destarte, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois não obstante o delito ser desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser sopesada a sua constatada reincidência delitiva, inclusive específica, cujos fatos em apreço foram perpetrados durante o cumprimento de pena, após ter sido beneficiado com a progressão ao regime aberto, elementos esses que sinalizam a periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, o fato de possuir filhos menores, sem qualquer comprovação concreta de que dependam do paciente para sua subsistência não autorizam a concessão da liminar alvitrada. Ordem denegada.